Tribunal: TJPA
Processo: 0029276-07.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029276-03.2008.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0029276-03.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HENRIQUE NOBRE REIS OAB/PA 11.284

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. OMISSÃO TEMA 810 STF. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. Sendo elas, omissão, obscuridade, erro material ou contradição.

O embargante alega que há omissão no acórdão, em razão da ausência de manifestação quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do tema 810 do STF.

É importante observar que o RE n° 840.947 (Tema 810/RG) – que tem como objeto discutir a “
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”-
estava suspenso pelo Supremo, até decisão final sobre a modulação dos seus efeitos.

No entanto, nota-se que a referida matéria já foi discutida pelo Excelso Pretório, não restando dúvidas acerca dos efeitos de modulação, que foram rejeitados pela Suprema Corte, que assim decidiu “O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente).”

Destarte, o Acórdão foi proferido de acordo com os termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer omissão no julgado.

Recurso de Embargos de declaração conhecido e não provido. Mantida a decisão proferida em acórdão em todo seu teor.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n.º 2157413), oposto contra o Acórdão de ID n.º 2093175, proferido pela 1ª Turma De Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Analisando os fatos, observa-se que a parte autora, ANA MARIA LOBATO, propôs AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, na qual narrou que prestou serviço à Administração Pública Direta através de contrato de trabalho temporário com período estipulado de 6 (seis) meses, podendo ser renovado por igual período. Todavia, o instrumento teve sucessivas dilatações, prolongando-se por 14 (quatorze) anos. Logo, ajuizou a já mencionada ação, para que fossem percebidos todos os depósitos do FGTS, não recolhidos pelo Estado, com juros e correção monetária.

A demanda seguiu sem óbice até que fosse prolatada a sentença (ID 638639), que julgou completamente improcedente a demanda da requerente.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, interpôs apelação (ID Nº 758036), o qual foi dado provimento, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade, assim, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

II- São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

III- Recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer o direito de Ana Maria Lobato em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, todavia, sem a multa de 40% e somente em relação ao período que respeita a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

IV- Ressalto que os valores relativos ao FGTS deverão ser atualizados de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

V- Diante do provimento do recurso, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta Egrégia Turma.

VI- Isento o apelado da condenação de custas processuais, em obediência ao disposto no art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID n.º 2157413).

Em suas razões, o embargante afirma que houve omissão no acórdão, em razão da ausência de manifestação quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do tema 810 do STF.

Alega que a partir do pedido realizado pelo Estado em Embargos de Declaração, o relator do feito, Min. Luiz Fux, concedeu efeito suspensivo ao recurso, de forma que a TR voltou a ser o índice aplicável a partir da vigência da Lei 11.960/09 até setembro de 2017, afastando, por consequência, os efeitos do Tema 905.

Na sequência, ressalta sobre
o “sobrestamento determinado pela Min. Maria Thereza de Moura Assis nos autos do Resp 1.492.221, atribuindo efeito suspensivo ao RE interposto daquela decisão, a qual deu origem ao Tema 905, a reforçar a necessidade de serem suspensas todas as decisões que condenam o Estado ao pagamento de consectários legais dentro dos moldes ali definidos (afastando a aplicação da TR.)”.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para suprir a omissão indicada.

Em suas contrarrazões (ID n.º 2405317), o Ministério Público demonstra que a matéria oposta em embargos não deve prosperar, haja vista que tal já foi rediscutida pelo Supremo, onde se deu por definido que não mais se aplica a modulação do Tema 810. Desse modo, alega que não há omissão que justifique o provimento dos Embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes todos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

De plano, não vejo qualquer indício de omissão, obscuridade ou contradição, que dê causa ao recurso.

É inteligência do art. 1.022 do CPC, que cabe embargos quando em decisão prolatada existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em tela, o embargante alega que há omissão no acórdão, em razão da ausência de manifestação quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do tema 810 do STF.

Além disso, suscita que ao conceder o efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, a
TR (Taxa Referencial) voltou a ser o índice aplicável a partir da vigência da Lei 11.960/09 até setembro de 2017, afastando, por consequência, os efeitos do Tema 905.

Sobre o tema, é importante observar que o RE n° 840.947 (Tema 810/RG) – que tem como objeto discutir a “
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”-
estava suspenso pelo Supremo, até decisão final sobre a modulação dos seus efeitos.

Todavia, nota-se que a referida matéria já foi discutida pelo Excelso Pretório, que por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, como segue:

Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados
. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.

(RE 870947 ED; Órgão julgador:
Tribunal Pleno
; Redator(a) do acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES;
Relator(a):
Min. LUIZ FUX;
Julgamento:
03/10/2019;
Publicação:
03/02/2020)

Assim, não há mais que se falar em possibilidade de modulação dos efeitos do tema 810 do STF, visto que estes já foram decididos pela Suprema Corte.

Dessa maneira, já decidiu esta Turma em outro julgado de embargos de declaração:

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARÇÃO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 810 STF
. SUPERVENIÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870947. EFEITO SUSPENSIVO. ALCANCE AO RE 870947. SOBRESTAMENTO DOS DEMAIS FEITOS.
DESCABIMENTO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, sendo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria; 2.
O efeito suspensivo ao acórdão embargado proferido no RE 870.947, opera efeito inter partes
; 3.
O efeito suspensivo atribuído não se confunde com o sobrestamento típico da sistemática dos recursos repetitivos, onde há o efeito erga omnes do sobrestamento
; 4.
Ausentes quaisquer dos vícios sanáveis, nos termos do art. 1.022, do CPC, dever ser mantido o conteúdo do decisum, porquanto não acolhidos os embargos
; 5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos
. (2019.04695972-83, 209.708, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-19)

Para corroborar com o exposto, colaciono decisão da Vice- Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0014145-79.2014.814.0301 RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ RECORRIDA: GRAÇA MARIA DE ARAÚJO BOTELHO DECISÃO. Trata-se de recurso especial (fls. 261-285) e de recurso extraordinário (fls. 289-315), interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 105 e na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, respectivamente, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABANDONO DE CARGO. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 022/1994. AUSÊNCIA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. ?ANIMUS ABANDONANDI? NÃO CONFIGURADO. PENALIDADE EXARCEBADA. NULIDADE. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO FEITO PELO PODER JUDICIÁRIO.
VERBAS SALARIAIS ATRASADAS CORRIGIDAS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME NOVO ENTENDIMENTO DO STF
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 9.
As verbas salariais atrasadas devem ser atualizadas com juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E
. 10. Honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), de acordo com o §4º do art. 20 do CPC/73. 11. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (2018.02983524-65, 193.694, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-26).
A parte recorrente questionou a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à fazenda pública, destacando a necessidade de sobrestamento do feito até o pronunciamento expresso, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da modulação dos efeitos da tese fixada recurso extraordinário com repercussão geral n. 870.947 (tema 810)
. Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 321).
O processo estava suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal até o julgamento do pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida no recurso extraordinário com repercussão geral nº 870.947/SE (Tema 810/RG).

Considerando que, em 03.10.2019, o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no recurso extraordinário com repercussão geral nº 870.947 (tema 810), rejeitando o pedido de modulação dos efeitos dessa decisão
, passo a analisar a admissibilidade dos recursos interpostos pelo recorrente e as suas conformidades com as teses fixadas. É o relatório.
Decido. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, ¿b¿, do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 840.947 (Tema 810/RG) e de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905/RR)
.
No caso, foram observados os índices aplicáveis as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos impostas à fazenda pública, conforme tabela abaixo, extraída do acórdão proferido no citado recurso especial repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905/RR):
Período Juros de Mora Correção monetária Até julho/2001 1% ao mês. Decreto-Lei 3.322/87. Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Agosto/2001 a junho/2009 0,5% ao mês. MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97. IPCA-E. A partir de julho/2009 Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). IPCA-E.
Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário
(art. 1.030, I, ¿b¿, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, de 2020. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 Coord..2020 1 (2020.00751820-42, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-06, Publicado em 2020-03-06)

Porquanto, faz-se mister evidenciar que no voto embargado estabeleci que “os valores relativos ao FGTS deverão ser atualizados de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).”

Destarte, o Acórdão foi proferido de acordo com os termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer omissão no julgado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todo seu teor, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2021